Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à apelada está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu no caso.
2. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possui como objeto a consultoria e assessoria extrajudicial administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação, em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira com a finalidade de reduzir as parcelas do financiamento.
3. Infere-se do aludido negócio jurídico que trata-se em verdade de uma promessa de fato de terceiro, haja vista que a ré/apelante promete, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente. Contudo, é o promitente quem verdadeiramente se obriga e não o terceiro, pois este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência.
4. Não há elementos de prova que demonstrem o efetivo cumprimento da obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito, limitando-se a atuação após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou integralmente os serviços contratados, conforme prometido (art. 373, II, do CPC).
5. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.
6. A insurgência quanto aos honorários de sucumbência não possui respaldo no caso em questão, haja vista que, ao contrário do alegado, a base de cálculo utilizada pela magistrada de origem foi o valor da condenação e não o valor da causa.
7. No que diz respeito aos juros moratórios incidentes, estes devem seguir a regra geral (art. 405 do CC), conforme fixado na sentença. E, a correção monetária a partir do arbitramento é aplicada nos casos de condenação por danos morais e não restituição de valores.
8. Impugnação rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.